Tribunal: TJES
Processo: 5004314-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004314-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004314-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra a r. decisão que, nos autos dos “embargos a execução fiscal” por ela oposto, processo registrado sob o nº 5005791-90.2020.8.08.0024 apensados a Execução Fiscal nº 5001955-12.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória - ES, em que contende com o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito fazendário.

Em suas razões (Id. 2628922), o agravante sustenta, em síntese, que o Agravado aplicou multas altíssimas nos montantes de R$71.922,49, referente a reclamação F.A nº 0112-016.263-6; R$67.969,24 referente a Reclamação da F.A nº 0114-021.264-3; e R$49.753,05 referente a Reclamação da F.A nº 0413-022.962-8 e, objetivando discutir e defender-se das multas aplicadas, opôs Embargos à Execução Fiscal nº 5005791-90.2020.8.08.0024 com pedido de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apresentando para tanto seguro- garantia em montante que representa o valor inicial acrescido de 30% (trinta por cento). Registra que a garantia foi recebida e aceita pelo Juízo da Execução Fiscal, todavia, o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito foi negado, sob a justificativa que apenas o depósito judicial em dinheiro seria capaz para suspender a exigibilidade do crédito.

Argumenta que os Embargos à Execução Fiscal objetivam afastar e declarar a nulidade das multas administrativa do Procon Estadual, portanto, crédito de natureza não tributária aplicada pelo Procon no valor total de R$ 207.984,61 (duzentos e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Assim, salienta que em razão da natureza de “crédito fazendário” não fiscal, é inaplicável o art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ à presente situação.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

Foi proferida decisão (id 2653028) deferindo a atribuição de efeito ativo a fim de conceder a tutela de urgência postulada.

Em petição de id 2712361 o Estado afirmou que não irá se manifestar acerca da concessão do efeito suspensivo, diante de autorização administrativa para tanto.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.07.2022 - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: "Acompanho a nobre Relatora."

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra a r. decisão que, nos autos dos “embargos a execução fiscal” por ela opostos, processo registrado sob o nº 5005791-90.2020.8.08.0024 apensados a Execução Fiscal nº 5001955-12.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória - ES, em que contende com o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito fazendário.

Em suas razões (Id. 2628922), o agravante sustenta, em síntese, que o Agravado aplicou multas altíssimas nos montantes de R$71.922,49, referente a reclamação F.A nº 0112-016.263-6; R$67.969,24 referente a Reclamação da F.A nº 0114-021.264-3; e R$49.753,05 referente a Reclamação da F.A nº 0413-022.962-8 e, objetivando discutir e defender-se das multas aplicadas, opôs Embargos à Execução Fiscal nº 5005791-90.2020.8.08.0024 com pedido de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apresentando para tanto seguro- garantia em montante que representa o valor inicial acrescido de 30% (trinta por cento). Registra que a garantia foi recebida e aceita pelo Juízo da Execução Fiscal, todavia, o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito foi negado, sob a justificativa que apenas o depósito judicial em dinheiro seria capaz para suspender a exigibilidade do crédito.

Argumenta que os Embargos à Execução Fiscal objetivam afastar e declarar a nulidade das multas administrativa do Procon Estadual, portanto, crédito de natureza não tributária aplicada pelo Procon no valor total de R$ 207.984,61 (duzentos e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Assim, salienta que em razão da natureza de “crédito fazendário” não fiscal, é inaplicável o art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ à presente situação.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do decisum recorrido.

Foi proferida decisão (id 2653028) deferindo a atribuição de efeito ativo a fim de conceder a tutela de urgência postulada.

Em petição de id 2712361 o Estado afirmou que não irá se manifestar acerca da concessão do efeito suspensivo, diante de autorização administrativa para tanto.

De início, ressalto que
“no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017)

Conforme é cediço, a concessão de medida liminar em sede recursal (CPC/15, artigo 1.019, I) depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil/ 2015, quais sejam, o
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação) e o
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado, que restou assim externada:

“(...) Analisando a situação dos autos, notadamente o decisum recorrido, observo que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência esclarecendo o seguinte: “
(...)Como visto, o seguro garantia não está no rol das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito indicado no art. 135 do CTN. O Seguro garantia é meio idôneo para garantia da execução fiscal, a fim de ajuizamento dos Embargos à execução e apto a produzir o efeito da suspensão da execução fiscal, porém, não é válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário, haja vista que somente o depósito do valor integral possui esse atributo.(...)”

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo assistir razão a parte agravante. Explico-me.

Conforme é cediço, o depósito- garantia de natureza processual, é realizado em sede de Execução Fiscal e tem por objetivo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, ou seja, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei nº 6.830/1980.

E, conforme esclarecido pelo i. Magistrado de origem, de fato, o Tribunal da Cidadania, na ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.156.668/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), fixou entendimento de que o seguro-garantia não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, face à taxatividade do artigo 151 do CTN, bem como do teor da Súmula nº 112/STJ.

Todavia, mais especificamente em relação aos denominados créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia, o C. STJ destacou ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito em razão da apresentação de seguro garantia cujo valor deverá ser o do débito constante da inicial acrescido de 30% (trinta por cento). Veja-se: “(...) em recentes julgados, a Segunda Turma/STJ tem adotado a mesma orientação do acórdão embargado, afirmando que, no que se refere aos créditos de natureza não tributária, a garantia do juízo mediante fiança bancária ou seguro garantia enseja a suspensão da exigibilidade (AgInt no RESP 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1892103/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDv-REsp 1.612.784; Proc. 2016/0180736-4; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 01/04/2022)

E no caso dos autos, conforme se infere do documento acostado aos autos (id 4895345), a parte Agravante colacionou seguro-garantia, com vencimento em 31/08/2025, cujo valor, de R$ 270.379,60 (duzentos e setenta mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) atende ao requisito acima referenciado.

Destarte, entendo prima facie que a documentação acostada aos autos de origem é suficiente a comprovar a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o risco de lesão grave, uma vez que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário importará em diversos prejuízos à agravante, face à impossibilidade de acesso a certidões negativas de dívidas junto à Fazenda Pública, item indispensável à comprovação de adimplência para com o Estado e obrigatório para as mais diversas obrigações atinentes ao pleno exercício da atividade econômica por ela desenvolvida, inclusive para viabilizar a adesão a regimes especiais de tributação junto ao Estado, donde concluo que deve ser revisto o entendimento do i. Magistrado do juízo a quo.

A fim de ilustrar a situação em análise, colaciono os seguintes arestos deste E. TJES, bem como de outros tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pontuou que o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do RESP. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia (RESP 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. E, no mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 3. Cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o oferecimento de seguro garantia judicial no valor do débito, com o acréscimo de trinta por cento citado pelo STJ, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade pretendida pela Agravante. 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0027584-10.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10/02/2020; DJES 19/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO POR "SEGURO-GARANTIA". ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo para suspensão de exigibilidade de multa aplicada pelo Procon Municipal. 2. A multa aplicada pelo PROCON Municipal tem natureza de dívida administrativa, cuja impugnação não carece de caução do valor, uma vez que não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional, razão pela qual deve ser admitido o seguro-garantia ofertado para suspensão da exibilidade do crédito. 3. Recurso provido. (TJES; AI 0025180-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 10/02/2020; DJES 13/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Como cediço, a multa aplicada pelo PROCON não possui natureza tributária, conquanto se trata de sanção administrativa pela prática de ato ilícito, o que significa dizer, não se aplica o disposto no art. 151, II, do CTN nas hipóteses em que os fornecedores de produtos e serviços pretendem antecipar a penhora oferecendo seguro garantia judicial. 2. Segundo entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a multa aplicada pelo PROCON é sanção decorrente do exercício do poder de polícia que possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário. Logo, os pressupostos para a suspensão de sua exigibilidade não se encontram adstritos ao Código Tributário Nacional, mas sim ao disposto no Livro V do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina a tutela provisória. (Agravo de Instrumento nº 48179000491, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE Rocha SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017) 3. De acordo com o disposto no art. 835, § 2º, do NCPC, admite-se a garantia do juízo por meio de seguro garantia, que se equipara à penhora em dinheiro. Veja-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 4. Na hipótese, a apólice de seguro ofertada pelo recorrente possui início de vigência em 16/04/2019 e fim em 16/04/2022, bem como limite máximo de garantia de R$ 150.204,25 (Cento e cinquenta mil, duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), que, muito embora seja superior ao débito, não alcança exatamente o percentual de acréscimo legal (30%). Desta forma, não se encontra, em tese, apta a caucionar integralmente o débito advindo da multa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo FA nº 0112-012.364-2, materializada pela CDA nº 745/2018, que perfaz o montante de R$ 117.754,42 (Cento e dezessete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). É que a Lei é clara quanto ao montante a ser segurado, qual seja, valor não inferior ao do débito, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor da multa. 5. Todavia, em cognição sumária, verifica-se a desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, passível de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. In casu, a reclamação partiu de apenas uma consumidora, Verônica Reis Nascimento de Souza, que firmou um contrato de financiamento com a instituição financeira agravante e posteriormente constatou a cobrança de tarifas abusivas, revelando a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 57.272,39 (Cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), como se verifica às fls. 51/55. 6. Considerando a probabilidade de violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa e, sobretudo, considerando que ela não se presta para compensar os consumidores prejudicados, a reforma da decisão é medida que se impõe. 7. Ademais, o perigo de dano é inequívoco, já que a instituição financeira agravante poderá ser inscrita em dívida ativa e, em caso de pagamento do montante aqui discutido e posterior redução da multa, somente poderá reaver o que foi indevidamente pago por meio do pagamento de precatórios. 8. Recurso provido. (TJES; AI 0030228-23.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/09/2020; DJES 28/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ato administrativo. Multa imposta pela ARTESP. Tutela antecipada de urgência indeferida. Pretensão da agravante de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de seguro garantia correspondente ao valor da dívida, com acréscimo de 30%. Possibilidade. Multa imputada pela agravada que não ostenta natureza tributária, de modo que não cabe a aplicação da regra prevista no artigo 151, inciso II, do CTN. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. R. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2102028-46.2022.8.26.0000; Ac. 15677371; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; Julg. 18/05/2022; DJESP 24/05/2022; Pág. 2182)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO HOSPITAL AGRAVANTE, COM BASE EM RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES E VIOLAÇÕES À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. Oferecimento de seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade de multa administrativa nos autos da execução fiscal. Aceitação, pelo juízo a quo. Não-concessão, todavia, de suspensão da exigibilidade do crédito, com a inserção da informação no sistema de crédito e dívida ativa e determinação para que a credora se abstenha de protestar a certidão de dívida ativa, bem como de inscrever o nome do Hospital agravante em cadastros de proteção de crédito e no CADIN. Natureza não-tributária do débito fiscal. Prescindibilidade do depósito integral do valor, em dinheiro, para a suspensão. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal. Decisão agravada reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2299567-54.2021.8.26.0000; Ac. 15599916; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Edson Ferreira; Julg. 25/04/2022; DJESP 04/05/2022; Pág. 3138)

Diante do exposto, RECEBO o recurso e DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo/ ativo postulado para o fim de conceder a tutela de urgência requerida, determinando, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade do crédito ora discutido e referente à execução fiscal nº 5001955-12.2020.808.0024. (...)”.

Ademais disso, vale salientar que o Colendo STJ tem adotado essa mesma orientação. Veja-se:

“(...) no que se refere aos créditos de natureza não tributária, a garantia do juízo mediante fiança bancária ou seguro garantia enseja a suspensão da exigibilidade (AgInt no RESP 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1892103/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido.”
(STJ; AgInt-EDv-REsp 1.612.784; Proc. 2016/0180736-4; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 01/04/2022)

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravante, reformando a decisão de origem para o fim de conceder a tutela de urgência requerida, determinando, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade do crédito ora discutido, referente a execução fiscal nº 5001955-12.2020.8.08.0024.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4314-36.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL – MUL
TA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON
ESTADUAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – ACEITAÇÃO PELO JUÍZO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Tratando-se de multa administrativa aplicada pelo PROCON, crédito de natureza não tributária, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de aceitação do
seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade.
Precedentes do STJ
e deste E. Tribunal.

2.
Pretensão da r
ecorrente
de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de seguro- garantia correspondente ao valor da dívida, com acréscimo de 30%.

2. Recurso provido para reformar a de
cisão agravada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 26 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.